Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-27.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012270-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NASSER HUSSEIN FARES - CPF: 143.395.951-87 (AGRAVADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), NASSER HUSSEIN FARES (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CRÉDITO BUSCADO COM FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVANTES – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – TEMA 1.051 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É quinquenal o prazo para ajuizamento de ação de cobrança lastreado em cheque prescrito, na forma do art. 206, § 5º, I, do CC/2002 e Súmula nº. 503 do STJ.

Ao apreciar o Tema Repetitivo nº. 1.051, o STJ fixou a seguinte tese:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

Assim, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador, de modo que, resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, como é o caso dos autos, fica sujeita ao plano de recuperação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012270-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. E OUTRA

AGRAVADO:

NASSER HUSSEIN FARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. e TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, que nos autos da Ação de Cobrança nº. 1029286-02.2020.8.11.0041, ajuizada por
NASSER HUSSEIN FARES
contra as agravantes, reconheceu ser o Juízo competente para julgar a demanda, posto que “
a alegação do autor é justamente que seu crédito não foi contemplado de forma integral no processo de recuperação judicial, e que na Assembleia Geral de Credores houve a exclusão de seu crédito”
. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, entendeu não ser aplicável ao caso,
“pois se trata de ação ordinária de cobrança, não se sujeitando ao prazo de cinco anos”
. No tocante à carência da ação, não vislumbrou a douta Magistrada a sua ocorrência,
“posto que a ação ordinária de cobrança é adequada para a tutela jurisdicional que busca o reconhecimento da existência de um crédito, e não depende da existência de um título executivo”
(cf. Id 93924476 – pág. 41).

Nas razões recursais, juntadas no Id 93924475, as agravantes defendem, em suma, que a
“decisão agravada deixou de observar as regras processuais vigentes, incorrendo em grave ofensa ao Diploma legal”
(sic), posto que, segundo elas, o juízo é incompetente para apreciar o mérito da demanda
“em razão do processamento da recuperação judicial das empresas Agravantes e em razão da origem da suposta dívida, que deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial”
(sic).

Alegam, também, que a
“decisão do Juízo a quo afastou a prescrição sob o fundamento de que como se trata de ação de cobrança, a mesma não está sujeita ao prazo de cinco anos”
, e que
“em se tratando de cheques necessária a observância da Lei especial, em especial com relação aos prazos, dentre eles o prescricional”
(sic). Asseveram, ainda, que o
“marco inicial para contagem do prazo prescricional se inicia na data de emissão dos documentos, ou seja, em ambos os casos, os dois cheques foram emitidos a mais de 5 (cinco) anos da data da propositura da ação de cobrança, estando assim, atingidos pela prescrição”
(sic).

Ademais, reiteram que
“embora tenha a ação sido nominada de ação ordinária de cobrança o procedimento é impróprio, sendo o prazo final aplicável aos documentos é o mesmo da ação monitória, que deve ser computado na forma estabelecida na Súmula n. 503 do STJ”
(sic).

Por tais fundamentos, requerem a
concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada, declarando prescrito o direito pretendido pelo agravado e reconhecendo a incompetência do douto Juízo
a quo
para processar e julgar a referida ação de cobrança, ordenando, consequentemente, a sua submissão ao procedimento de Recuperação Judicial.

Juntam documentos entre os Ids 93924476 a 93924480.

Preparo recolhido (Id 93934969).

A almejada tutela recursal (efeito ativo-suspensivo) foi
deferida
por mim, em 05/08/2021, conforme decisão de Id 94586452.

Não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

Contraminuta ofertada no Id 100463958, em que o agravado inicialmente defende a competência do Juízo
a quo
para o processamento e julgamento da ação de cobrança manejada pelo mesmo, e para tanto, discorre que
“o crédito do agravo fora excluído do plano de recuperação judicial, de modo que após encerrado o prazo de blindagem, é permitido pela legislação falimentar o início e continuação das suas respectivas ações. No presente caso, de forma independente”
(sic).

De outro lado, destaca a inocorrência de prescrição do título que lastreia a ação de cobrança, sobretudo porque o diploma processual autoriza o ajuizamento de ação própria quando houver perda da eficácia executiva do título, o que se observa no caso concreto.

Quanto ao ponto, afirma que
“considerando que o prazo prescricional começou a ocorrer no dia subsequente a emissão do cheque, ou seja, 02/12/2014 e 14/10/2014, o credor teria até a data de 02/12/2019 e 14/10/2019 para ajuizar a respectiva ação de cobrança”
, e complementa que
“diante da suspensão do prazo prescricional iniciada em 27/01/2015 – data do deferimento da recuperação judicial – até o dia 10/07/2017 – data do encerramento do prazo de blindagem – o requerente teria, deste modo, até o ano de 2022 para ajuizar a ação competente”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Remetidos os autos à
d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixou de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id 103829493).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Consoante relatado, as agravantes pretendem infirmar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos, afastou a ocorrência da prescrição do crédito lastreado em cheques prescritos, além de não se declarar incompetente para o processamento e julgamento da presente ação de cobrança.

Eis os termos do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) A preliminar de incompetência do juízo fundamenta-se na sujeição do crédito, objeto da lide, ao plano de recuperação judicial.

Ocorre que a alegação do autor é justamente que seu crédito não foi contemplado de forma integral no processo de recuperação judicial, e que na Assembleia Geral de Credores houve a exclusão de seu crédito.

Ademais, o período de blindagem no processo de recuperação judicial já foi encerrado.

A prejudicial de mérito da prescrição não se aplica ao caso, pois se trata de ação ordinária de cobrança, se sujeitando ao prazo de cinco anos. (...)”
– Id 93924476 – pág. 41

Opostos embargos declaratórios pelas requeridas, ora agravantes, estes foram rejeitados pela togada singular (Id 93924476 – págs. 7/9).

Antes de adentrar ao cerne da questão posta, primeiramente convém pontuar que, como muito bem sopesado pela togada singular, não há se falar em prescrição da pretensão da parte autora, ainda que lastreados em títulos – cheques – prescritos.

Isso porque, apesar do cheque ser uma ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora,
ex vi
do art. 59 c/c 33, da Lei nº. 7.357/85, doutrina e jurisprudência pátria são uníssonas no sentido de que, uma vez expirado o prazo para se executar a cártula, a parte ainda possui o direito de buscar a satisfação do seu valor por meio de ação própria, cujo prazo prescricional, no caso, passa a ser de 05 (cinco) anos, a contar do dia seguinte à emissão do título (art. 206, § 3º, Código Civil).

A questão, inclusive, está sedimentada no âmbito do STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.101.412/SP, de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, que deu azo ao Verbete Sumular nº. 503, segundo o qual
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”
.

Além disso, ainda deve ser sopesado que, no caso concreto, o período de blindagem (stay period) concedido às ora agravantes no feito recuperacional, após sucessivas prorrogações, teve seus efeitos cessados com a decisão datada de 10/07/2017, em que o Juízo Recuperacional expressamente assim pontuou:
“Diante disso, declaro encerrado, nesta data, o benefício previsto no art. 6º da LRF, restabelecendo-se, portanto, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções”
.

Por outro lado, no tocante à (in)competência do Juízo de primeiro grau, tenho que a i. Magistrada não andou bem com seu costumeiro acerto, pelo que a decisão não merece prosperar.

É que, conforme restou consignado na decisão deferitória da tutela recursal almejada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos paradigmas REsp nº. 1843332/RS, REsp nº. 1842911/RS, REsp nº. 1843382/RS, REsp nº. 1840812/RS e REsp nº. 1840531/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

No caso em apreço, tem-se que os créditos perseguidos por meio da ação de cobrança em trâmite na origem – cheques nº. 014780, emitido em
1º/12/2014
, e nº. 014660, emitido em
15/10/2014
–, que, somados, perfazem a quantia de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), já existiam quando do deferimento do processamento da recuperação judicial em favor das recorrentes, em
27/01/2015
. Assim, em análise perfunctória, há indício de que os créditos apontados pelas agravantes, de fato, devam se submeter ao plano de recuperação judicial.

É que, segundo a posição dominante seguida pela Corte Superior no julgamento em comento, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial, mostrando-se irrelevante, para esse fim, eventual data em que for proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal “decisum”, limita-se à declaração e à quantificação do crédito perseguido.

Aliás, tem-se que a própria Corte Cidadã, no paradigma acima mensurado (REsp nº. 1.840.531 – RS), de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, expressamente consignou que
“os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título, ainda que não tenha ocorrido o vencimento”
.

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp nº. 1.840.531/RS, representativo da controvérsia em questão:

“EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATADO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1.840.531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020 – Destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REMETEU O CRÉDITO PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E APROVAÇÃO DO PLANO DO EXECUTADO/AGRAVADO – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve a ela se submeter. A constituição do crédito, para fins de inclusão na recuperação judicial, se dá no momento da ocorrência de seu fato gerador.
”
(TJ-MT 10058657220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC –
AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES
– ACÓRDÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR – OCORRÊNCIA – DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE – ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO –
FATO GERADOR DO CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO.

Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051.

Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente.

Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051.”
(N.U 0000390-77.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Tribunal paulista. Confira-se:

“Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Reexame do art. 1.040, II, CPC/15.
Procedimento dos recursos especiais repetitivos. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, REsp 1.840.531/RS (Tema nº 1.051). "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". O fato gerador no caso concreto é a origem da dívida contraída pela executada que são as faturas vencidas em 26/02/2015. Consolidação do crédito que ocorreu antes da data do pedido de recuperação judicial das consorciadas Constram S/A Construções e Comercio e Construtora Triunfo S/A foram homologados judicialmente em 17/08/17 e 28/06/19
. Juízo de retratação positivo.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164116-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Ressalta-se, ademais, que pouco importa que o crédito perseguido tenha ou não sido retirado do quadro geral de credores das recuperandas, haja vista que a legislação de regência prevê, ainda, a habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro de credores, a qual se processará sob o rito ordinário nos termos do artigo 10, § 6º da Lei nº. 11.101/05.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar que o crédito buscado pelo agravado na presente ação de cobrança se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial das recorrentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Trescinco Veículos Pesados Ltda. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por Nassar Hussein Fares, na decisão de saneamento e de organização do processo, rejeitou as preliminares de incompetência do juízo, carência de ação, ilegitimidade passiva da Trescinco Veículos Pesados, bem como a prejudicial de mérito da prescrição. Manteve a decisão, em sede dos embargos de declaração.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, a incompetência do juízo, sob o fundamento do processamento da recuperação judicial das empresas e a origem do suposto crédito dívida se sujeita obrigatoriamente ao plano de recuperação judicial, não podendo o recorrido ingressar de forma autônoma, já que vedado o tratamento diferenciado entre os credores da mesma categoria das empresas em recuperação judicial. Pugna pela declaração da competência do Juízo da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falências de Cuiabá, com intuito de que o crédito seja analisado e eventual submissão ao plano de recuperação já aprovado na assembleia geral de credores.

Alega ainda que a ação é de cobrança de dois cheques, e por se tratar de título de crédito que possui legislação especial, deve ser considerado o prazo prescricional nela previsto. Segue defendendo que a ausência de submissão do crédito ao plano de recuperação pelo credor não configura a suspensão do prazo prescricional. Requerendo ao final, o reconhecimento da prescrição dos títulos de crédito.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou que pouco importa que o crédito perseguido tenha ou não sido retirado do quadro geral de credores das recuperandas, haja vista que a legislação de regência prevê, ainda, a habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro de credores, a qual se processará sob o rito ordinário nos termos do artigo 10, § 6º da Lei nº. 11.101/05, de modo que
deu provimento
ao recurso para reformar a r. decisão, para determinar que o crédito buscado pelo agravado na presente ação de cobrança se submeta aos efeitos da recuperação judicial das recorrentes.

Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que deu provimento ao recurso aviado para determinar que o crédito buscado pelo agravado na presente ação de cobrança se submeta aos efeitos da recuperação judicial das recorrentes, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o agravado Nassar Hussein Fares ajuizou a ação de cobrança em face das agravantes, pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) representados por dois cheques.

Narrou que inicialmente encaminhou ao administrador judicial carta solicitando a inclusão do crédito no plano de recuperação.

Explicou que o administrador inseriu o crédito com valor inferior no quadro geral de credores, e que encaminhou resposta à carta sobre os valores corretos dos títulos ao administrador judicial, contudo, e sem receber qualquer informação, o seu crédito foi retirado do quadro, por isso, não fez parte do plano de recuperação, justificando interposição da ação de cobrança diante da impossibilidade de buscar o recebimento do crédito na ação de recuperação judicial, bem como de que decorreu o período de blindagem, além do afastamento de qualquer alegação de prescrição dos títulos, decorrente da interrupção da contagem do prazo prescricional.

Em suas razões recursais, as agravantes pleiteiam o reconhecimento da incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de que o crédito do recorrido não foi incluído no plano de recuperação, porque ele deixou de cumprir as exigências do administrador judicial, que havia solicitado a comprovação da origem do crédito, contudo, manteve-se inerte, dando ensejo a sua exclusão.

Aduz que mesmo com a exclusão do crédito, o agravado não pode ingressar com ação autônoma e fora da recuperação judicial, pois estar-se-ia admitindo um tratamento diferenciado entre os credores da mesma categoria.

Segue defendendo que caberia ao recorrido ingressar com o pedido de habilitação do crédito, ainda que retardatário, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Pois bem. Resta incontroverso que o crédito do recorrido é concursal, já que o fato gerador é anterior ao deferimento da recuperação judicial.

A Lei 11.101/2005 em seu art. 49 estabelece que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.”

É sabido que a recuperação judicial possui um rito específico para apurar os créditos devidos, sendo precisas as palavras do autor João Pedro Scalzilli:

"
presta-se essencialmente para determinar quem participará da negociação a ser engendrada com o devedor (ou seja, quais credores deliberarão sobre o plano de recuperação e se submeterão aos seus efeitos caso este seja aprovado, observado o disposto no art. 10, § 6° da LREF
” (in Recuperação de empresas e falência. São Paulo: Almedina, 2017).

No caso, também verifico que não há controvérsia nos autos de que inicialmente o agravado participou da formação da lista de credores, sob a tutela do administrador judicial, contudo, houve divergência sobre a habilitação do credor.

Sobre o tema da habilitação no quadro geral de credores, Sergio Campinho esclarece que:

“
o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, já estará automaticamente habilitado, não tendo que tomar qualquer outra iniciativa, senão aguardar sua inclusão, por sentença, no quadro-geral de credores.

Aquele que não constar da listagem apresentada ou dela fizer parte, mas com inexatidão do valor do crédito ou de sua classificação, deverá apresentar ao administrador judicial, conforme o caso, sua habilitação”
(
in
Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 111).

Ocorre que mesmo não figurando no quadro geral de credores, é possível a habilitação de crédito pelo credor, porém será considerada como habilitação retardatária, consoante estatui o art. 10 da LRF,
verbis
:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas
antes
da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

§ 6º
Após
a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.

§ 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.

Diante deste contexto, cinge-se a controvérsia sobre a obrigatoriedade ou não do titular do crédito, após ter sido excluído do quadro geral de credores, habilitar-se de forma retardatária no Juízo da recuperação judicial, com intuito de que seja efetuado seu pagamento.

Em recente decisão e embora não seja vinculante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que é uma faculdade do credor retardatário habilitar o seu crédito perante o juízo da recuperação judicial, esclarecendo que a habilitação do crédito jamais pode ser uma imposição, porque a execução tramita no real interesse do credor,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1.
O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação
.

2
.
De fato, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. (REsp n. 1.851.692/RS, Quarta Turma, Julgado em 25/5/2021).

4.
Na hipótese, o credor de crédito excluído do plano recuperacional optou por prosseguir com o processo executivo, não podendo ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1641169/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2021 - negritei)

No teor do acórdão, o Min. Luis Felipe Salomão esclarece sobre a faculdade do credor:

“
Realmente, penso que o titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional,
detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação

(...)

Nesse passo, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

(...)

Advertiu-se, ainda, que
caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha
, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC
.
” (
AgInt no AREsp 1641169/RS)

Contudo, no julgado acima transcrito, o Min. Luiz Felipe Salomão adverte de que a opção do credor pela execução individual lhe impõe o dever de aguardar o encerramento da recuperação judicial.

No mesmo sentido soa a jurisprudência do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES.
ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DATA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS.

(...)

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

4. A deficiência na fundamentação do recurso especial importa o seu não conhecimento quanto às respectivas questões jurídicas. 5. Não se admite a invocação de decisão unipessoal para comprovação de dissídio jurisprudencial.

6.
A habilitação retardatária de crédito é providência que incumbe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Precedentes.

7. A limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9º da Lei 11.101/05 constitui determinação que concerne, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores na forma do art. 7º, § 1º, da mesma lei (ou seja, após deferido o processamento da recuperação).

8. A situação dos autos, no entanto, é diversa, haja vista o interesse manifestado pelo credor de não habilitar seu crédito na ação recuperacional. Assim, não se tratando de crédito que será pago de acordo com o plano de soerguimento, não pode incidir sobre ele disposições que se destinam, exclusivamente, àqueles que a ele se submetem. A presença de situação fática diversa daquela contida na norma de regência obsta a incidência da consequência jurídica nela prevista.

9.
Nesse panorama, tendo os credores recorrentes, na espécie, optado por aguardar o encerramento da recuperação judicial para perseguir seu crédito
, não há razão jurídica apta a autorizar a limitação da atualização do montante da dívida somente até a data do pedido."
(STJ, REsp 1873572/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.03.2021)

Vê-se, portanto, que não há obrigatoriedade na habilitação de forma retardatária, mas mera faculdade do credor.

Entretanto, deve ser rechaçada a tese de após a ocorrência do período da blindagem a ação de cobrança pode continuar, posto que o agravado é obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial das empresas, como consequência da sua escolha.

Sendo assim, entendo que deve ser mantida a decisão da douta magistrada, que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a habilitação retardatária de crédito não pode ser imposta ao credor, como pretendem as agravantes. Contudo, o prosseguimento da ação de cobrança está condicionado ao encerramento da recuperação judicial.

Avançando na celeuma, as agravantes alegam a prejudicial de mérito da prescrição da ação de cobrança, uma vez que os títulos não foram apresentados à instituição financeira no prazo de 06 (seis) meses, como estabelece a Lei dos Cheques.

De acordo com o art. 59, da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 30 dias, a contar do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

Contudo, a prescrição do cheque a que se refere o art. 59 da Lei 7.357/85 “
implica apenas na perda da pretensão jurisdicional executória e não do direito cambiário
” (Luiz Emygdio Franco da Rosa Jr, Títulos De Crédito, 6ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009).

Verifico que o agravado ajuizou a ação de cobrança lastreada em 02 (dois) títulos de créditos, a saber: cheque nº. 014780, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), emitido na praça de Cuiabá, em 01.12.2014; cheque nº. 014660, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), emitido na praça de Cuiabá, em 13.10.2014 (id. 34087421).

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que na ação de cobrança fundada em cheque prescrito, o prazo prescricional é o de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º do CPC, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Ação monitória.

2.
A jurisprudência do STJ, a respeito da matéria, firmou-se no sentido de que é aplicável a prescrição quinquenal às ações de cobrança ou monitória com base em cheque prescrito
.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
.” (STJ, AgInt no AREsp 1440452/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2019)

Ocorre que no caso em apreço, houve o deferimento do processamento da recuperação judicial das agravantes, e a Lei 11.105/2005 estabelece no art. 6º, I que tal pedido implica na suspensão da prescrição:

“Art. 6º A decretação da falência ou o
deferimento
do processamento da recuperação judicial implica:

I -
suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei

(.
..)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo p
razo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
”
(negritei)

A LRF é expressa ao estabelecer que a decisão que defere o processamento da recuperação pelo Juízo Recuperacional confere o efeito suspensivo da prescrição durante o período denominado de “
stay period
”.

Ora, mesmo que as agravantes aleguem o contrário, em se tratando de causa suspensiva ela também alcança o recorrido, posto que, o período de blindagem funciona como verdadeiro alívio obrigacional do devedor, ou seja, é um instrumento que somente beneficia as agravantes, sendo obstativo de novos ajuizamentos.

Acerca desse instituto, mais uma vez, trago os ensinamentos de Sergio Campinho:

No despacho do juiz que defere o processamento da recuperação judicial vem ordenada a suspensão das ações e execuções contra o devedor, por créditos sujeitos a seus efeitos. Essa consequência decorrente da admissão inicial de seu pedido permite-lhe lidar de forma mais aliviada com o estado de crise econômico-financeira em que se vê inserido, pois estará, ainda que momentaneamente, livre de novas penhoras de seus bens e do fantasma da falência.
Nenhuma ação dos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial poderá tramitar, como regra de princípio, estando o curso das já propostas suspenso e obstados novos ajuizamentos
. Terá o devedor um período de tranquilidade no qual buscará recompor sua atividade e recuperar sua empresa. (in
Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência empresarial. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010)

Diante dessas considerações, verifico que na ação de recuperação judicial nº 2951-36.2015.811.0041 que tramita na 1ª Vara Especializada em Recuperação e Falência, o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu no dia 27.01.2015, com posterior prorrogação do prazo de blindagem até o dia 18.02.2016. Logo, não há que se falar em prescrição dos títulos de créditos, vez que não foi escoado o prazo de 05 (cinco) anos.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta Relatora para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU. E O 1º VOGAL DESPROVEU O RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. e TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, que nos autos da Ação de Cobrança nº. 1029286-02.2020.8.11.0041, ajuizada por NASSER HUSSEIN FARES, reconheceu ser o Juízo competente para julgar a demanda, posto que
“a alegação do autor é justamente que seu crédito não foi contemplado de forma integral no processo de recuperação judicial, e que na Assembleia Geral de Credores houve a exclusão de seu crédito”.
Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, entendeu não ser aplicável ao caso, “pois se trata de ação ordinária de cobrança, não se sujeitando ao prazo de cinco anos”. No tocante à carência da ação, não vislumbrou a douta Magistrada a sua ocorrência, “posto que a ação ordinária de cobrança é adequada para a tutela jurisdicional que busca o reconhecimento da existência de um crédito, e não depende da existência de um título executivo” (cf. Id 93924476 – pág. 41).

Inconformadas, as agravantes aduzem, em síntese, a prescrição do título, a incompetência do juízo
a quo
para analisar a demanda em razão do processamento da sua recuperação judicial e da origem da dívida, que deve se sujeitar ao plano recuperacional.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o crédito buscado pelo agravado se submeta aos efeitos da recuperação judicial das recorrentes.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, por sua vez, negou provimento ao recurso, por entender que a habilitação retardatária é uma faculdade do credor e não uma obrigação, como pretendem as agravantes, todavia, esclareceu que o prosseguimento da ação fica condicionado ao encerramento da recuperação judicial.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, adianto que acompanho a Relatora.

Isso porque a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos paradigmas REsp nº. 1843332/RS, REsp nº. 1842911/RS, REsp nº. 1843382/RS, REsp nº. 1840812/RS e REsp nº. 1840531/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

Dessa forma, levando em consideração que o crédito buscado na ação de cobrança possui fato gerador anterior à recuperação judicial, inclusive havia sido arrolado pelas recuperandas quando do pedido inicial, e, supostamente foi excluído pelo fato de o credor ter deixado de cumprir determinações do administrador judicial, tenho que, aparentemente, a sua natureza é concursal.

No mesmo sentido, já decidi, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REMETEU O CRÉDITO PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E APROVAÇÃO DO PLANO DO EXECUTADO/AGRAVADO – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve a ela se submeter. A constituição do crédito, para fins de inclusão na recuperação judicial, se dá no momento da ocorrência de seu fato gerador.
”
(TJ-MT 10058657220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Uma vez publicada a nova relação de credores, prevista no §2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, qualquer interessado poderá impugná-la no prazo de 10 dias contados da data daquela publicação (art. 8º da LFRE).

Ultrapassados esses prazos, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação retardatária. Se o requerimento for protocolado antes da homologação do quadro-geral, será processado na forma dos arts. 13 a 15 da LFRE; caso contrário, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil.

É o que dispõem os §§ 5º e 6º do art. 10 da LFRE:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da
recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.

Nesses casos, sobre a obrigatoriedade da habilitação tardia, entendo que a possibilidade de o credor optar por aguardar o encerramento da recuperação judicial para prosseguir com o cumprimento de sentença e receber nas condições originais é solução que merece ser repelida, em primeiro lugar porque essa possibilidade traria insegurança e imprevisibilidade ao processo.

Além disso, o pagamento de crédito anterior ao pedido de recuperação judicial em condições diversas das previstas no plano é antijurídica por manifesta incompatibilidade com a finalidade da recuperação judicial, que é a de viabilizar o equacionamento das dívidas líquidas e ilíquidas existentes na data do pedido - o critério temporal.

Trata-se, ademais, insista-se, de solução incompatível com a orientação da Segunda Seção no julgamento do Tema Repetitivo 1.051, que afastou a exigência de liquidez do crédito na data do ajuizamento do pedido como atributo para submetê-lo à recuperação judicial, fixando a seguinte tese:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à divergência, mas acompanho a Relatora, pelo
provimento do recurso.

É como voto.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021